Tribunal: TJDFT
Processo: 0743326-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743326-60.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: FACCHINI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. JUROS MORATÓRIOS E ÍNDICE DE CORREÇÃO. CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.905/2024. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EFEITO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI NOVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferido o pedido de atualização do débito com base na nova redação do artigo 406 do Código Civil, introduzida pela Lei 14.905/2024, sob o fundamento de que a matéria se encontra preclusa. 2. A questão em discussão consiste em definir se aplicáveis as disposições da Lei 14.905/2024 ao cumprimento de sentença em curso, cujo título transitou em julgado antes da vigência da referida Lei, bem como o marco inicial dos efeitos da lei nova no cálculo dos débitos em execução. 3. A Lei 14.905/2024 modificou os dispositivos do Código Civil, especificamente aqueles que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis, estabelecendo que para a atualização monetária será aplicada a variação da inflação oficial do País, representada pelo IPCA ou pelo índice que eventualmente o substituir; e os juros, de acordo com a taxa legal, que correspondem à taxa Selic, divulgada pelo Banco Central, menos a atualização monetária. 4. Com relação à aplicação dos juros e correção monetária, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução”. 5. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a alteração promovida pela lei 14.905/24 em relação a taxa de juros moratórios legais (quando não há previsão contratual) aplica-se indistintamente a todos os processos em curso, mesmo que estejam em fase de cumprimento de sentença. Tese de julgamento: os efeitos da alteração legislativa não alcançam os fatos consumados no passado, nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas, de modo que o valor do débito alcançado até a entrada em vigor da Lei 14.905/2024 - 30/8/2024, calculado com a taxa de juros e o índice de correção monetária definidos no título judicial, não sofre alteração. Assim, deve o cálculo ser atualizado nestes termos até 30/8/2024 e, depois dessa data, ser aplicada a equação SELIC – IPCA (art. 406, §1o do Código Civil, com as alterações dadas pela Lei 14.905/2024. 6. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 406 do Código Civil, defendendo a aplicação da taxa SELIC como índice exclusivo de juros e correção monetária, com base na nova redação dada pela Lei no 14.905/2024. Afirma que tal norma apenas confirma entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça desde o ano de 2010. Nesse sentido, requer a aplicação da tese fixada no Tema 176 do STJ, apontando que a jurisprudência consolidada admite a substituição do índice de 1% (um por cento) ao mês pela taxa SELIC, inclusive em fase de cumprimento de sentença, sem violação à coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao suposto malferimento ao artigo 406 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. ... 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível alterar, na fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e juros moratórios estabelecidos no título executivo judicial, substituindo-os pela taxa SELIC, sem violar a coisa julgada. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ estabelece que não é possível alterar, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, o critério de fixação dos juros de mora estabelecido no título exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Não é possível alterar, na fase de cumprimento de sentença, o critério de fixação dos juros de mora estabelecido no título exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 508 e CC/2002, art. 406.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.588.495/RS, Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.042.830/RS, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.330.742/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023